Tribunal: TJDFT
Processo: 0715408-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0715408-47.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PLENITUDE BANK FOMENTO LTDA AGRAVADO: COMANDUS COMERCIO E SERVICOS DE CONTAINERS E COLETORES LTDA - ME, CARLOS ALBERTO LIMA CONCEICAO, JOSE FRANCISCO ALVES PEREIRA, EVALDO CORREA D E C I S Ã O Agravo de instrumento (sem pedido liminar) interposto por Plenitude Bank Fomento Ltda contra decisão do e. Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília - DF (processo n. 0700488-07.2021). Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.015, parágrafo único). A petição preenche os requisitos formais (CPC, art. 1.002 c/c art. 1.016) e se encontra devidamente instruída (CPC, art. 1.017, caput e § 5o c/c art. 932, parágrafo único). Preparo recursal recolhido (CPC, art. 1.007). Intime-se a parte agravada para resposta, no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 25 de abril de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator